Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-42.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025479-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME - CNPJ: 05.865.681/0001-74 (APELADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

APELADO(S):

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA – ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATOS COM JUROS PACTUADOS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO CONTRATO COM JUROS PACTUADOS DENTRO DA MÉDIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM FUNÇÃO DA DERROTA RECÍPROCA DAS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”
(
Tema 234 do STJ, julgado em recurso repetitivo
)

Há de ser mantida a redução dos juros remuneratórios implementada pela sentença se estes foram pactuados em percentual muito acima da média do mercado.

No entanto, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“essa abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser
um pouco acima da média de mercado
. Isso porque a
taxa média de mercado não é um limitador
, mas mero referencial. Precedentes.”
(AREsp 1456492/MS).

Logo, devem ser mantidos os juros remuneratórios naqueles contratos onde pactuados em taxa pouco acima da taxa média de mercado.

Havendo derrota equivalentes entre os litigantes, as custas e honorários advocatícios devem ser divididos
pro rata
, devendo cada parte arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

APELADO(S):

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S/A

contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Conta Corrente c/c Repetição de Indébito
nº 1025479-42.2018.8.11.0041 ajuizada por
TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(i) alterar os contratos revisados na presente ação (
1-
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro – Giropré – DS – Parcelas Iguais/Flex - id. 16973943 e
2-
Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS - Limite Itaú para saque PJ – Pré)- id. 16973946), aplicando-se juros remuneratórios a 2,50% ao mês, capitalizados mensalmente, conforme contratado, desde a origem, devendo permanecer a taxa de juros da renegociação do contrato, providenciando-se, no entanto, o valor do débito ali apontado, em face da alteração da taxa de juros do contrato originário; e (ii) determinar que, havendo comprovação de pagamento a maior, seja o indébito restituído de forma simples e atualizada, desde a data da cobrança. Condenou ainda o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Esclarece o banco recorrente que o contrato LIS - Limite Itaú para Saque corresponde à abertura de crédito rotativo em conta corrente, comumente conhecido como “cheque especial”, sendo que tal crédito permite que sejam efetuados saques ou débitos que ultrapassem os fundos disponíveis em conta corrente, de modo que quando utilizado o limite, passam a correr juros que se somam ao saldo LIS utilizado em cada dia do mês, dividindo-se pelo número de dias corridos do mês e multiplicando-se pela taxa de juros contratual.

Frisa que as taxas de juros praticadas na referida operação de crédito em discussão, ou seja, 7,96% a.m., são inferiores às taxas médias divulgadas pelo Bacen (8,32% a. m.)

para operações da mesma modalidade de crédito na data da contratação (agosto 2009).

Alega que o GIROPRÉ configura um contrato de financiamento do tipo capital de giro que, no caso, foi firmado em 05.08.2009, a uma taxa de 5,70%, para o pagamento de nove parcelas de R$7.511,52 cada, sendo que, a teor dos artigos 1º ao 5º do Decreto n. 22.626/33 e artigos 1º e 4º, IX, da Lei 4.595/94, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações previstas nas disposições da Lei de Usura (Decreto 22.626/33) desde sua revogação pela Lei 4.595/64, que atribuiu ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de regulamentar as taxas de juros e outros encargos para operações bancárias realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF).

Aduz que embora o recurso paradigma REsp nº 1.112.879/PR preveja a possibilidade de limitação dos juros à taxa média de mercado em caso de ausência de pactuação expressa de uma taxa, e que a a jurisprudência do STJ também autoriza tal limitação em caso de demonstração de onerosidade excessiva da taxa pactuada, tal fato não ocorreu no caso dos autos.

Assevera, ainda, que apesar de a apelada ter ajuizado a presente ação revisional para requerer (i) a anulação de cláusula contratual que permitia a capitalização mensal, (ii) o afastamento de juros acima da média de mercado, (iii) a condenação do banco embargante à restituição dos valores dos juros cobrados a maior, (iv) a restituição de tarifas, taxas e encargos sem autorização, e (v) a inversão do ônus da provo, teria havido, no caso, o acatamento apenas do pedido de limitação de juros nos contratos de LIS e GIRO, tendo sido mantidas as demais cláusulas, inclusive sem a inversão do ônus probante, de modo que o apelante decaiu em parte mínima, razão pela qual pugna pela inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 43343503.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram três contratos:

•
Contrato Giropré DS – Empréstimo p/ Capital de Giro
nº 56714170-0 foi firmado em
05/08/2009
com a concessão de um crédito de R$50.000,00 a ser pago em 9 (nove) parcelas mensais e periódicas de R$7.511,52 cada, com o primeiro vencimento para 21/09/2009, à taxa mensal de
5,70%
ao mês e
94,49%
ao ano.
(ID. n. 7863379 - Pág. 2/7)

• Contrato de LIS – Limite Itaú para Saque PJ de nº

000143300360441 foi firmado em
20/10/2009
com a concessão de um crédito de R$75.000,00 à taxa mensal de
8,59%
ao mês e
168,83%
ao ano.
(ID. n. 7863381 - Pág. 2/7)

• Contrato GIROCOMP PRE nº 000000812832814

– foi firmado em
20/01/2012
para a quitação de um débito de R$8.907,06, relativo ao contrato 000143300360441, a uma taxa mensal de
2,5%
ao mês e
34,48%
ao ano e um Custo Efetivo Total de
106,62%
ao ano (365 dias).
(ID. n.

7863380 - Pág. 1/5)

Ao julgar a ação, o juiz condutor da causa se limitou a alterar as taxas de juros remuneratórios de tais contratos, mantendo todos os demais encargos contratuais.

No que tange ao
Contrato Giropré DS – Empréstimo p/ Capital de Giro
nº 56714170-0 no qual foi ajustada uma taxa mensal de
5,70%
ao mês e
94,49%
ao ano
(ID. n. 7863379 - Pág. 2/7)
, certo é que para contratos contemporâneos da mesma espécie, a taxa média de mercado prevista pelo BACEN era de
1,66%
ao mês e
22,75%
ao ano.

É notório que o valor pactuado refoge à razoabilidade já que suplanta o quadruplo da média aplicada pelo mercado.

Ocorre que, no caso, o julgador singular alterou o contrato para aplicar a taxa de
2,5%
ao mês, capitalizados mensalmente, acima, portanto, da taxa média de mercado, de modo que deveria ter sido reduzida.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
– princípio segundo o qual não se pode piorar a situação jurídico processual daquele que recorreu solitariamente, não é possível a redução dos juros remuneratórios de tal encargo no caso dos autos.

Com isso, fica mantida a taxa fixada na sentença.

Já em relação ao
Contrato de LIS – Limite Itaú para Saque PJ
de nº

000143300360441, firmado à taxa mensal de
8,59% ao mês
e
168,83% ao ano

(ID. n. 7863381 - Pág. 2/7)
, e reduzido pela sentença à mesma taxa de 2,5%, o recurso merece ser acolhido.

Isso porque, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 234
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Para melhor explicar o paradigma, a jurisprudência da referida Corte Superior vem reiterando que
“essa abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser
um pouco acima da média de mercado
. Isso porque a
taxa média de mercado não é um limitador
, mas mero referencial. Precedentes.”
(STJ Quarta Turma - AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 25/06/2019, DJe 27/06/2019). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA. REVISÃO. SÚM. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que
a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos. 2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado.
Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1192525/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

No caso, o referido ajuste nada mais é do que um nítido contrato de abertura de crédito com
cheque especial
(limite).

Ocorre que a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para os contratos da mesma espécie, em
outubro de 2009
, foi de
8,29% ao mês
e
160,01% ao ano
.

Considerando que as taxas pactuadas em tal contrato foram de
8,59% ao mês
e
168,83% ao ano
não padecem de qualquer abusividade a justificar a intervenção do judiciário na medida que muito pouco acima das taxas médias de mercado que, como já dito, foram de
8,29% ao mês
e
160,01% ao ano
.

Logo, o apelo deve ser acolhido neste ponto a fim de que, em relação ao
Contrato de LIS – Limite Itaú para Saque PJ
de nº

000143300360441
(ID. n. 7863381 - Pág. 2/7)
, a taxa de juros remuneratórios
seja mantida tal como pactuada,
devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Por fim, em relação ao Contrato GIROCOMP PRE nº 000000812832814
(ID. n.

7863380 - Pág. 1/5)
, cujos juros remuneratórios foram pactuados à taxa mensal de
5,70%
ao mês e
94,49%
ao ano, não há, igualmente, razões para a retificação da sentença.

Isso porque, conforme se pode depreender da taxa média divulgada pelo BACEN para os contratos
de capital de giro (crédito rotativo)
foram de
2,04% ao mês
e
27,41% ao ano
, ao passo que para os contratos de
Capital de giro com prazo de até 365 dias
foram de
1,66% ao mês
e
21,85% ao ano
, estando nítida a abusividade dos juros pactuados já que correspondem a praticamente o
triplo
do primeiro referencial médio e praticamente o
quádruplo
do segundo.

Desta maneira, os juros implementados pela sentença em
2,5% ao mês
capitalizados mensalmente já estão acima da média do mercado, somente não sendo passível de redução também pelo princípio do
non reformatio in pejus
.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença está a merecer reforma apenas no que tange ao
Contrato de LIS – Limite Itaú para Saque PJ
de nº 000143300360441
(ID. n. 7863381 - Pág. 2/7)
, uma vez que as taxas de juros nele avençadas estão dentro da média de mercado.

Consequentemente, se por ocasião da liquidação da sentença vier a ser constatado que, por força da aplicação de juros a maior em relação a tal contrato, houve o pagamento/débito de valores a maior, tais valores poderão ser compensados no saldo devedor de mencionadas avenças.

Quanto à distribuição da verba de sucumbência, entendo que o apelo merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, de fato houve sucumbência recíproca, eis que a parte autora sagrou-se vencedora em parte de seus vários pedidos constantes da petição inicial.

Assim, em havendo sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser rateados igualmente.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente, reformando em parte a sentença apenas para:

a) manter os juros remuneratórios
Contrato de LIS – Limite Itaú para Saque PJ
de nº 000143300360441
(ID. n. 7863381 - Pág. 2/7)
tal como pactuados;

b) redistribuir o ônus de sucumbência e honorários advocatícios para que sejam divididos
pro rata
, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020